Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-91.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DESPACHO Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida nas razões do apelo (ID 18162921- pág. 6), intime-se a parte apelante/autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, tais como declaração de imposto de renda e outros. Na mesma oportunidade, manifeste-se sobre a preliminar contida em contrarrazões (ilegitimidade recursal), nos termos do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Retifique a Secretaria a autuação, tendo em vista que o apelante é apenas Marcelo Sarmento da Costa (ID 18162921- pág. 1). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora